Tribunal: STF
Processo: HC 150564
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.  
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal de Araguaína/TO, no processo nº 0008625-70.2016.827.2706, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 4 de junho de 2016, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou haver materialidade e indícios de autoria, reportando-se a depoimentos prestados durante a investigação e a interceptações telefônicas. Assentou a integração a organização criminosa, com participação de agentes da Polícia Civil, voltada à prática de tráfico de entorpecentes, violação de sigilo funcional com dano à Administração Pública, corrupção passiva e ativa. Destacou a posição no grupo, sendo responsável por comercializar droga com usuários e repassá-la a traficantes menores no Município de Araguaína/TO. Concluiu imperiosa a medida para garantia da ordem pública, considerado o risco de reiteração delitiva, e da instrução criminal.
    Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, indeferiu pedido da defesa, voltado à produção de perícia para reconhecimento de voz gravada nas interceptações telefônicas. Entendeu não demonstrada a imprescindibilidade da prova, no que ausentes dados a indicarem serem os áudios forjados ou referentes a interlocutores diversos. Sublinhou não ter a defesa explicitado a relevância da feitura à elucidação dos fatos. Salientou haver, no processo, informações aptas à identificação dos acusados.
    Na sentença, afastou a preliminar suscitada pela defesa, consistente na não realização da prova pericial, enfatizando a prescindibilidade. Condenou o paciente a 23 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 3.000 dias-multa, em virtude do cometimento dos crimes mencionados. Negou o recurso em liberdade, tendo como indispensável a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com recurso em habeas corpus nº 81.366/TO. O Relator julgou-o prejudicado, aludindo à superveniência de sentença condenatória. 
    O impetrante sustenta configurado cerceamento de defesa, observada a negativa de produção da prova pericial. Afirma ser a perícia, visando a identificação de voz das interceptações telefônicas, providência necessária à ampla defesa. Sublinha sem fundamentação a manutenção, na sentença, da prisão preventiva, dizendo-a genérica. Frisa configurado o excesso de prazo, a perdurar por mais de 1 ano. Destaca a superlotação do estabelecimento prisional, localizado em Palmas, ressaltando a distância de 380 quilômetros de Araguaína, local onde o paciente possui residência e família.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência e a declaração da nulidade.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em 5 de novembro de 2019, dado parcial provimento à apelação interposta pela defesa – autuada sob o nº 00198078620178270000 – para redimensionar a sanção, fixando-a em 14 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 2.176 dias-multa. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, concluindo persistirem os motivos ensejadores da custódia.
    2. O Juízo, ao indeferir a realização de perícia visando a identificação de voz das interceptações telefônicas, fez ver não demonstrada a imprescindibilidade, no que ausentes elementos a apontarem serem os áudios forjados ou referentes a interlocutores diversos. Salientou não haver a defesa explicitado a relevância da produção da prova à elucidação dos fatos. Destacou a existência, no processo, de dados identificando os acusados. Não surge configurado cerceamento de defesa, uma vez que o não acolhimento do pedido mostrou-se em consonância com o artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, considerada a viabilidade de o juiz indeferir a produção de prova inviável, irrelevante ou protelatória.
     No tocante à prisão preventiva, ao determiná-la, o Juízo, observados depoimentos prestados durante a investigação e interceptações telefônicas, assentou a integração a organização criminosa, com participação de agentes da Polícia Civil, voltada à prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, violação de sigilo funcional com dano à Administração Pública, corrupção ativa e passiva. Sublinhou a posição do paciente no grupo, sendo responsável por comercializar droga com usuários e repassá-la a traficantes menores no município de Araguaína/TO. O Tribunal de Justiça, quando do julgamento da apelação, concluiu persistirem esses motivos. O quadro revelou em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 4 de junho de 2016, tendo sido a custódia mantida, no julgamento da apelação, em 5 de novembro de 2019. Uma vez não constatado ato posterior alusivo à indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0008625-70.2016.827.2706, da Segunda Vara Criminal de Araguaína/TO. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator